Tribunal: STF
Processo: AP 1603
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de DANIEL JOSÉ DE MAIO em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 7/8/2024, o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais do Fórum de São Pedro/SP informou o descumprimento de medida cautelar imposta ao réu, ocorrido em 18/7/2024 , relativo à violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico (eDoc. 48).



    Em petição, a Defesa do réu apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 65): 



    “Foi apontado ‘um’ descumprimento da medida cautelar imposta consubstanciada no recolhimento ao lar após as 22:00 horas, chegando em torno de 22:15 ao lar, sendo esta a primeira vez que tal fato ocorreu. O monitorado é taxista conforme alvará em anexo e apesar de residir em pequena cidade pegou trânsito no seu trajeto de retorno a casa. 



    O fato não se repetirá, pois, o monitorado não mais trabalhará após as 19:00 horas, este é um fato isolado em mais de um ano de cumprimento rigoroso das medidas cautelares. Todas as demais medidas cautelares impostas ao monitorado estão sendo rigorosamente cumpridas.



    O réu está fazendo com a PGR um termo de ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL que lhe foi ofertado, que será assinado brevemente, assim sendo pede-se a este Nobre Julgador do Egrégio STF que tenha tolerância com este descumprimento que não se repetirá.”



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado, o réu DANIEL JOSÉ DE MAIO desrespeitou a medida cautelar de monitoramento eletrônico, por violação da área de inclusão, em 18/7/2024.



    Efetivamente houve descumprimento da medida cautelar, entretanto o descumprimento foi isolado, e o réu demonstrou que se deu em razão do trabalho.



    Nesses termos, observo que não há gravidade na conduta do réu que demonstre a absoluta inadequação das cautelares.



    Por outro lado, advirto que o réu deve adequar-se às medidas cautelares, e não o contrário.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais do Fórum de São Pedro/SP, com cópia da presente decisão, para acompanhamento das medidas.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente